Tribunal: TJES
Processo: 5022417-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022417-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RECORRIDO: ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO. PRÓTESE DENTÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DENTÁRIO E CONFECÇÃO DE NOVA PRÓTESE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022417-10.2023.8.08.0048

Recorrente: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA

Recorrido: ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7065467).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
de forma preliminar, a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
inexistência de falha na prestação do serviço, aduzindo que o tratamento foi prestado e a prótese foi confeccionada;
c)
que o procedimento realizado pelo recorrido seria de meio e não de resultado (sem garantia de resultado perfeito);
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado;
e)
a reforma da sentença com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte recorrente, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem, “[...] não se observa
no presente feito qualquer necessidade de se produzir prova pericial, pois as provas dos autos são suficientes para o julgamento do mérito da causa” (
sic
– ID 7065452).

Quanto ao mérito
,
verifico que restou incontroverso nos autos que o tratamento odontológico realizado pelo recorrido não foi prestado de forma adequada e satisfatória, já que lhe foi entregue produto (prótese) defeituoso, somado ao fato das diversas tentativas extrajudiciais de solucionar o problema junto à parte recorrente, sem lograr êxito.

Desse modo, entendo que a sentença de 1º grau merece ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

Nesta toada, ao contrário do que se sustenta na contestação, o serviço odontológico, de regra, é de resultado e não de meio. Claro que em alguns casos, dada a ampla variedade de tratamentos possíveis, o serviço poderia ser de meio, mas no caso dos autos, sobretudo por se tratar de serviço relativo a implantes dentários. Aliás, se o paciente não tem condições de obter o resultado esperado por falta de estrutura óssea ou qualquer outro motivo, cabe ao profissional não realizar o procedimento ou registrar a possibilidade da falta de êxito. Todavia, não se pode esperar outro resultado em um implante que não seja a fixação segura do "parafuso" e da corroa no local do dente.

[...]

Neste aspecto, analisando as provas dos autos, colhe-se do depoimento da testemunha que passa por situação similar à do autor, que este está sem nenhuma prótese fixa ou temporária, o que fica evidente também pelas fotos juntadas aos autos, ainda, quanto aos documentos de comprovação juntados pela empresa ré estes colaboram com o pleito do autor uma vez que fica nítido que a última vez que o autor recebeu atendimento foi em junho de 2023, aliás, extrai-se da inicial que o autor por não conseguir entrar em contato com a requerida procurou o Procon, porém também não obteve sucesso.

Desta forma, a prótese dental é claramente uma obrigação de resultado vez que os objetivos relativos ao tratamento são previsíveis, e justifica a responsabilização do profissional em caso de insucesso, pois o que ocorre, é um descumprimento do contrato por parte do odontólogo.

Assim, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar que a parte recorrente desse continuidade ao tratamento do recorrido, com a confecção de nova prótese
,
além da condenação daquela ao pagamento de danos extrapatrimoniais, isto porque a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor, já que a prótese defeituosa que lhe foi fornecida fez com que o mesmo permanecesse por considerável tempo com a saúde bucal inadequada, sem falar na angústia suportada nas várias tentativas de solução de seu problema de saúde, que afeta diretamente sua mastigação, estética e bem-estar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo juízo de 1º grau, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)